Tribunal: TCU
Processo: 000.921/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2349/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.921/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karoline Lopes Torres (XXX.513.173-XX); Bruna Lana Ziviani (XXX.527.846-XX); Fernando Athayde Veloso Madureira (XXX.647.857-XX); Giordano Pedro de Oliveira (XXX.198.519-XX); Ismania Daniella Gomes da Silva Nobrega (XXX.460.774-XX); Ivelyne Radaci Santiago de Araujo (XXX.957.894-XX); James Ricardo Soares de Brito (XXX.933.583-XX); Lila Margarida Nascimento Souza (XXX.129.805-XX); Rodrigo Valdir Botelho (XXX.252.449-XX); Sanderson Dantas de Souza (XXX.919.685-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.